Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE DE SERVIDOR. PAGAMENTO A MAIS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ POR PARTE DO SERVIDOR. TEMA 1.009 STJ. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cobrança indevida relativa ao pagamento ,supostamente equivocado, de gratificação, a qual a autora recebeu percentual maior, por erro exclusivo da Administração Pública. A sentença deu provimento ao pedido inicial, para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de Gratificação de Carreira de Atividade de Trânsito-GCAT, nos meses de abril e maio de 2022, o foram de boa-fé, de forma que o DETRAN deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial, bem como deverá proceder ao cancelamento de eventual protesto realizado ou de eventual inscrição na dívida ativa. Recurso do réu visa a reforma da sentença para que seja julgado procedente a devolução da verba indevida.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre ressaltar que, em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e, por isso mesmo, somente se admite a reposição de verba de cunho alimentar em caso de manifesta má-fé, a qual não restou comprovada no caso em exame.
4. Desse modo, o exercício do poder-dever de autotutela, por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. No caso em comento, não restou comprovada a má-fé da parte recorrida no recebimento dos valores pagos pela Administração, sendo ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela servidora, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
6. Nesse contexto, destaca-se que não se aplica ao caso o Tema 1.009 firmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."
7. Logo, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional/de interpretação imputado à própria Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, e impossibilita o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
8. Assim, aplicável ao presente caso, o Tema 531 da Corte Superior, que dispõe: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
9. Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em todos os seus termos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal, condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.